Tribunal: TJDFT
Processo: 0747669-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0747669-67.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KF CONSTRUCOES LTDA APELADO: GRANDE ORIENTE DO BRASIL, BOM INOX FABRICACAO E MONTAGENS DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA DESPACHO Aguarde-se a designação da sessão de julgamento. Anote a Secretaria, para que as publicações se deem em nome do advogado indicado na petição de ID 65980466. Brasília/DF, 7 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora